Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de condenação em ação movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, que determinou o pagamento de diferenças relativas à paridade entre ativos e inativos na gratificação incorporada de quintos/décimos. O agravante alega excesso de execução e a prática de anatocismo decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o montante atualizado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante atualizado do débito configura anatocismo;(ii) aferir a ocorrência de excesso de execução em razão da forma de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é adotada como fator único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos débitos da Fazenda Pública, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021.
4. A aplicação da Selic não caracteriza anatocismo, pois incide de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, atualizado monetariamente e com juros de mora já computados até a vigência da EC no 113/2021, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e orientação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/2019).
5. O Supremo Tribunal Federal reitera que a discussão sobre anatocismo decorrente da aplicação da Selic é matéria infraconstitucional, não havendo vedação constitucional à sua adoção.
6. Não há excesso de execução, pois a Selic incide prospectivamente sobre o valor inicial da dívida corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/2021, sem retroatividade ou cumulação de encargos.
7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do STF corroboram a regularidade da aplicação da Selic nos termos legais e constitucionais, afastando a alegação de inconstitucionalidade ou irregularidade no cálculo do débito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023;
STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia;
STF, ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente;
STF, ADI 7435/RS (em trâmite).

(G)